Tribunal: TJMT
Processo: 0008974-64.2005.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0008974-64.2005.8.11.0003
RECORRENTE(S): GALERA CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
RECORRIDO(S): SACHET & FAGUNDES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28272488) interposto por GALERA CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13217980):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SENTENÇA ULTRA PETITA – AFASTADA NO MÉRITO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO PARTICULAR DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS – REEMBOLSO DE VALORES DESPENDIDOS COM A OBRA – HONORÁRIOS DE GERENCIAMENTO – PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – CONCLUSIVA – CONTAS APURADAS – SALDO DEVEDOR – DECOTE DE GASTOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFOMADA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS
Não há que se falar em sentença ultra petita se o MM. Magistrado, embora não tecnicamente próprio, resolveu a controvérsia da ação monitória na ação de prestação de contas, que tramitaram em apenso e foram julgadas no mesmo dia.
Verificado por perícia, as despesas de execução da obra, mostra-se devida a contraprestação pela contratante em relação as despesas comprovadas, seja para fins de reembolso, seja para pagamento dos honorários.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008974-64.2005.8.11.0003. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 28/08/2019. Publicado em 02/09/2019).
Embargos de Declaração rejeitados (id. 25091956).
Aponta ofensa aos artigos 492 e 141 do Código de Processo Civil (artigos 460 e 128 da Lei 5.869/1973), em que sustenta ser a sentença ultra petita, por supostamente, condenar a Recorrente ao pagamento de verba expressamente excluída do pedido, além de violação aos artigos 11; 1.022, II e 489, §1o, IV do CPC, ao argumento de que a Câmara Julgadora não teria enfrentado diretamente a alegação acima descrita.
Indica, outrossim, ofensa ao artigo 485, IV e artigo 916 da Lei 5.869/1973, em que alega a inadequação da via eleita para apurar culpa e a responsabilidade por rescisão contratual, revisão de cláusula contratual, aplicação de multa contratual e cobrança de honorários gerenciais, bem como omissão quanto ao ponto.
Aduz, por fim, violação aos artigos 489 §1o, IV; 479 e 7o do CPC e artigo 5o, LIV e LV, da CF sob a assertiva de que o acórdão seria omisso por não apreciar as teses de que o laudo de perícia contábil seria inconclusivo, bem como a de que haveria equívoco na base de cálculo do valor devido a título de honorários pelo gerenciamento da obra.
Recurso tempestivo (id. 28333515) e devidamente preparado (id. 28413966).
Contrarrazões no id. 29172979.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do tema 908 do STJ
De início, imperioso destacar que a controvérsia relativa à inadequação da ação de prestação de contas para a revisão de cláusulas contratuais encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp 1497831/PR (Tema 908) o Superior Tribunal de Justiça concluiu não ser possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. (...) 3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). (...) 7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente. (...) 9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.” (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016) (g.n.)
Sobre o ponto, consignou-se no acórdão dos Embargos de Declaração que “a alegada omissão quanto a inadequação da via eleita se trata de inovação recursal, o que torna inviável a análise do pleito” (id. 25091956).
Assim, embora relacionada à matéria discutida no Recurso Especial, a referida questão não foi suscitada nas razões da apelação, logo, também não foi decida pelo aresto recorrido. Desse modo, por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, está caracterizada inovação recursal, motivo porque a questão carece de prequestionamento, o que impede a aplicação da sistemática de recursos repetitivos quanto ao Tema 908 ao caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso ao não apreciar a tese de que a sentença seria ultra petita por condenar a Recorrente ao pagamento de verba expressamente excluída do pedido.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 13112465):
“De outro viés, conquanto a parte autora, na Ação de Prestação de Contas tenha postulado tão somente pelo reembolso das contas pagas a fornecedores e não repassadas pela Contratante, no valor de R$ 103.104,19 (cento e três mil, cento e quatro reais e dezenove centavos), verifica-se que também foi interposta Ação Monitória para o fim de receber os honorários pela execução e administração da obra não pagos (código 394133 - id 2999347), que foi extinta em razão da litispendência (...).
Ademais, verifica-se que na ação monitória as partes postularam pela utilização de provas emprestadas a serem produzidas nesta de prestação de contas, de modo que em despacho saneador, a MM. Juíza determinou aguardar o término desta para posterior julgamento simultâneo. (...)
Tal fato revela que toda a discussão – tanto a prestação de contas em si, quanto a cobrança de saldo de honorários, foi promovida na prestação de contas, e não se visualiza prejuízo a Requerida Apelante ao assim proceder.
Portanto, não há que se falar em sentença ultra petita.” (g.n.)
Não há omissão, também, quanto à alegada inadequação da via eleita para apurar culpa e a responsabilidade por rescisão contratual, revisão de cláusula contratual, aplicação de multa contratual e cobrança de honorários gerenciais, porquanto o acórdão previu expressamente que “a alegada omissão quanto a inadequação da via eleita se trata de inovação recursal, o que torna inviável a análise do pleito” (id. 25091956).
Não procede, do mesmo modo, a tese de que o órgão fracionário do Tribunal não teria apreciado a alegação de que a perícia contábil seria inconclusiva, conforme excerto abaixo (id. 13112465):
“De outro turno, a perícia contábil estabeleceu o valor total dos gastos com a obra, oriundos da execução e administração da obra, a possibilitar o cálculo dos honorários à taxa de 14% sobre o valor despendido, bem assim os haveres desembolsados pela Contratada e não ressarcidos, de modo que apurou os valores necessários para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária à sua complementação.” (g.n.)
Por fim, em relação à suposta omissão quanto ao equívoco na base de cálculo do valor devido a título de honorários pelo gerenciamento da obra, há previsão expressa no acórdão vergastado no seguinte sentido (id. 13112465):
De acordo com o contrato (cláusula nona), a título de contraprestação, a Contratante, ora apelante, Galera Centrais Elétricas S.A. pagaria a Contratada, Sachet e Fagundes Ltda., o valor correspondente a 14% do montante orçado de R$ 7.503.831,07 (sete milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e trinta e um reais e sete centavos) a ser despendido na obra (...)
E nem se diga que o valor da contraprestação dos honorários tenha seu limite ao montante orçado de R$ 7.503.831,07 previsto no contrato. Ora, do mesmo modo que houve prorrogação do prazo de entrega da obra, verifica-se também o aumento de custos, como demonstrado pelo reembolso realizado a Contratada de R$ 9.954.079,42, valor que deve ser considerado a título de pagamento de contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes. Aliás, não se mostra incomum a prorrogação de prazo de entrega de obra, ou mesmo o aumento de custos, notadamente em se tratando da execução de uma Pequena Central Hidrelétrica e os fatores não previstos no projeto, como registrado nos depoimentos prestados.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 492 e 141 do CPC, a Recorrente alega que a sentença seria ultra petita, por supostamente, condená-la ao pagamento de verba expressamente excluída do pedido na petição inicial.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 13112465):
“De outro viés, conquanto a parte autora, na Ação de Prestação de Contas tenha postulado tão somente pelo reembolso das contas pagas a fornecedores e não repassadas pela Contratante, no valor de R$ 103.104,19 (cento e três mil, cento e quatro reais e dezenove centavos), verifica-se que também foi interposta Ação Monitória para o fim de receber os honorários pela execução e administração da obra não pagos (código 394133 - id 2999347), que foi extinta em razão da litispendência (...).
Ademais, verifica-se que na ação monitória as partes postularam pela utilização de provas emprestadas a serem produzidas nesta de prestação de contas, de modo que em despacho saneador, a MM. Juíza determinou aguardar o término desta para posterior julgamento simultâneo. (...)
Verifica-se, ainda, por oportuno, que nesta prestação de contas, a requerida contratante, Galera Centrais Elétricas S.A., impugnou não só as contas que se pretende aprovação, mas também, no que toca a pretensão do saldo de honorários, seja ao impugnar o laudo pericial, seja em alegações finais, momento em que, inclusive, postulou pela improcedência da ação monitória, como registrado (id 2999538) (...)
Tal fato revela que toda a discussão – tanto a prestação de contas em si, quanto a cobrança de saldo de honorários, foi promovida na prestação de contas, e não se visualiza prejuízo a Requerida Apelante ao assim proceder.
Portanto, não há que se falar em sentença ultra petita.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto a não ocorrência de sentença ultra petita demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSTENTANDO ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO.PROVIMENTO DO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.INEXISTÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE.INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. 1. (...) 2. Não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita. Ademais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1662652/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 916 da Lei 5.869/1973 (antigo Código de Processo Civil), em que alega a inadequação da ação de prestação de contas para apurar culpa e a responsabilidade pela rescisão contratual, revisão de cláusula contratual, aplicação de multa contratual e cobrança de honorários gerenciais, a questão não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal, carecendo, portanto, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.(...)”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, em que alega a ocorrência de cerceamento de defesa, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII